Tribunal: STF
Processo: ADI 3929
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 7/2007 DO SENADO FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 183.906, 188.443 E 213.739. CONTROLE DIFUSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. DESCOMPASSO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo contra a Resolução n. 7/2007 do Senado Federal, que suspendeu a execução dos arts. 3º a 9º da Lei n. 6.556/1989 e da íntegra das Leis n. 7.003/1990, 7.646/1991 e 8.207/1992, todas do Estado de São Paulo.



    2. Por meio da resolução impugnada, o Senado da República suspendeu a execução de preceitos de leis estaduais declarados inconstitucionais pelo Supremo ante a majoração de ICMS e a vinculação da arrecadação a fundos de financiamento de programas habitacionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Senado Federal extrapolou os limites do pronunciamento do STF ao suspender, por meio da Resolução n. 7/2007, dispositivos legais que não foram objeto de análise de constitucionalidade nas decisões prolatadas em controle difuso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A suspensão de eficácia de norma pelo Senado Federal, prevista no art. 52, X, da Constituição Federal, deve guardar correspondência com o que foi declarado inconstitucional pelo STF.



    5. No julgamento dos REs 183.906, 188.443 e 213.739, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos das Leis n. 7.003/1990 e 7.646/1991 que versavam a vinculação do aumento da arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo a programa de construção de moradias populares, não tendo sido objeto de deliberação, a despeito do que constou da proclamação do resultado, normas que disciplinavam matéria diversa.



    6. A Resolução n. 7/2007 do Senado Federal, ao suspender a execução da integralidade das Leis n. 7.003/1990 e 7.646/1991, atingiu preceitos legais que não tiveram a constitucionalidade apreciada pelo STF.



    7. O erro verificado na proclamação do julgamento dos REs 188.443 e 213.739, associado à boa-fé do Senado, que atuou confiando na adequação dos ofícios expedidos pelo STF, não tem o condão de suprir a inconstitucionalidade parcial da Resolução.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Resolução n. 7/2007 do Senado Federal, exclusivamente no que suspensa a execução dos arts. 6º e 7º da Lei n. 7.003/1990 e dos arts. 4º a 13 da Lei n. 7.646/1991, ambas do Estado de São Paulo.